Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. PREVALÊNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO.
1. Desproporcional o quantum de aumento pela prevalência da reincidência sobre a confissão espontânea, por ser o réu multireincidente, procede-se sua adequação.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena se o réu possui maus antecedentes e é reincidente específico, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.